Tribunal: TJMT
Processo: 0005977-34.2014.8.11.0055
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RODILIO DE SOUZA SANTOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Número do Protocolo: 63066/2017
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AFASTADA - PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA - MÉRITO – RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE – INDEVIDA- HORAS EXTRAORDINÁRIAS QUITADAS – ASSEDIO MORAL – NÃO COMPROVAÇAO - INDENIZAÇAO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já produzidas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, razão pela qual não há falar-se em cerceamento de defesa.
Havendo expressa previsão contratual quanto à possibilidade de rescisão do ajuste por parte do órgão conveniado para a qual o contratado foi designado a desenvolver suas atividades, não cabe indenização a título de danos materiais correspondente a metade do que o contratado fazia jus até encerramento do contrato, nos termos do art. 11 da Lei Complementar Municipal n. 103/2006.
Para que fique caracterizado o assédio moral deve haver repetitividade, regularidade e habitualidade dos comportamentos ofensivos, bem como intensão do agente, em regra, superior hierárquico, de prejudicar o trabalhador que deve se sentir humilhado pela situação vivenciada, a causar-lhe abalo psicológico.
Carecendo provas que traduzem perseguição psicológica a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento por parte de superior hierárquico, não há que se falar em dano moral advindo de assédio. Apelo desprovido.

APELANTE(S):
RODILIO DE SOUZA SANTOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por RODILIO DE SOUZA SANTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Ordinária n. 5977-34.2014.8.11.0055, proposta em desfavor do citado Município, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ente político ao pagamento das horas extraordinárias e de indenização em 50% dos valores que lhe caberiam até o final do contrato temporário, além dos danos morais em razão do assédio moral sofrido.
Nas razões recursais alega, em preliminar, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, porque na peça inicial requereu a produção de prova testemunhal, a fim de comprovar a prática de horas extras e do assédio moral, o que foi desconsiderado pelo magistrado a quo.
No mérito, defende a nulidade da cláusula contratual que fixa a possibilidade de rescisão do contrato de trabalho antecipadamente, por reputá-la abusiva, e aduz que o apelado não apresentou provas a desconstituir as horas extraordinárias praticadas pelo apelante.
Ao arremate, requer a anulação da sentença para reabrir a instrução processual a fim de ouvir as testemunhas do autor, ou a reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.
Em contrarrazões, a fls. 185/188, o Município-apelado contrapõe-se as alegações da peça recursal, pontuando pelo seu desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, ao fundamento da ausência de interesse público na lide [fls. 199/200].
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de “Ação de Indenização por Rescisão Antecipada de Contrato de Trabalho”, proposta em face do Município de Tangará da Serra.
Em preliminar, sustenta o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, que obstou a produção de prova testemunhal requerida na peça inicial.
Da análise dos autos, verifico que restou demonstrado que o apelante foi contratado para o cargo de agente de fiscalização, pelo município, ora apelado, por prazo determinado, sendo o contrato aditado em duas ocasiões, por meio de Termo Aditivo, cuja prorrogação foi estipulada até 01/07/2014 (fl. 77).
O apelante vindica o pagamento de indenização pela extinção antecipada do contrato de trabalho, por iniciativa do órgão contratante, assim também pela prática de horas extraordinárias, além da indenização pelos danos morais decorrentes de assédio moral sofrido no ambiente de trabalho.
O juízo sentenciante, entendendo desnecessária a produção de outras provas, além das documentais já encartadas, julgou antecipadamente a lide, e rejeitou os pedidos formulados na ação originária.
Por tal razão o apelante sustenta o cerceamento de defesa. Diz que os pedidos quanto ao pagamento de horas extraordinárias e danos morais foram julgados improcedentes por ausência de comprovação do direito reclamado, que seria demonstrado através da prova testemunhal protestada.
No entanto, a despeito, os pedidos formulados foram rejeitados, por ter o juízo sentenciante entendido que a prova documental apresentada pelo réu, ora apelado, desconstituiu a pretensão do autor, ora apelante.
Ora, não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já produzidas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, como no caso em pauta, razão pela qual não há falar-se em cerceamento de defesa.
A propósito:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PARA ADVOGADO – PEDIDO CABÍVEL EM RECONVENÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
“O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova e julga antecipadamente a lide, por considerar que há nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, sendo que a reforma do acórdão de origem, quanto ao ponto, demanda o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no REsp 1522658/SP). O ressarcimento do valor pago a advogado para a defesa dos interesses em juízo deve ser pleiteado em Reconvenção. (N.U 0006054-95.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EQUIVOCADAMENTE PARA COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO-COMPROVAÇÃO.
1 – – Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pela Apelante.
2 – Pedido de gratuidade da justiça que foi submetido ao Juízo de origem e indeferido, sem que fosse interposto o recurso pertinente, restando operada a preclusão. Não fosse apenas isso, mostra-se incompatível o pedido de deferimento do benefício pela parte apelante, uma vez que efetuou o preparo do recurso.
[...] (N.U 0003496-47.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Desta feita, rejeito a preliminar.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No mérito, o apelante requer a reforma da sentença recorrida para que o município efetue o pagamento de indenização de 50% pela extinção antecipada do contrato de trabalho, por iniciativa do órgão contratante, assim também pelas horas extras realizadas, além da indenização pelos danos morais decorrentes de assédio moral sofrido no ambiente de trabalho.
Quanto à indenização postulada, escuda a sua pretensão no parágrafo segundo do art. 11 da LCM n. 103/2006, que prevê o direito ao recebimento do valor correspondente à metade referente ao restante do contrato, no caso de extinção por conveniência administrativa.
Referida lei, por oportuno, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excecional interesse, na qual se fundamentou o contrato firmado entre as partes.
No entanto, quando da prorrogação do instrumento contratual, restou previsto na Cláusula Segunda do Instrumento Particular de Termo Aditivo Contratual a fl. 33 e 77, a possibilidade de rescisão do ajuste por solicitação da empresa para a qual o contratado foi designado a desenvolver suas atividades. Vejamos:

“[...] 2.1 – prorrogar o vencimento do contrato acima referido de 02.07.2011 à 01.07.014, podendo ser rescindido antecipadamente mediante conforme clausula 9 do contrato ou mediante solicitação da empresa para o qual foi designado a desenvolver suas atividades. [...]”

Dessarte, por meio do Oficio n. 056/2012, a fl. 34, o Órgão Federal informou a necessidade do encerramento antecipado do contrato, em virtude da redução dos trabalhos de inspeção, e com base na cláusula segunda, fora efetuado o distrato antecipado do contrato temporário.
Com efeito, o apelante foi contratado em razão de convênio de cooperação técnica firmado entre o Município de Tangará da Serra e o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, com a rescisão do referido convênio, a pedido do Órgão Federal, rescindiu-se, também, o contrato administrativo.
Assim, não há que se falar em pagamento de indenização uma vez que a rescisão do contrato não se deu por conveniência administrativa.
No que pertine as horas extraordinárias, os documentos colacionados pelo próprio apelante a fls. 37/47, corroboram o pagamento das horas excedentes, inclusive em 50% e 100%, no período de 2008 a 01/2012.
Quanto ao pedido de indenização decorrente do dito assédio moral, o apelante ampara o dever de indenizar na suposta prática de condutas vexatórias e comentários pejorativos no ambiente de trabalho, inclusive, a prática de desvio de função para atender atividades relacionadas a serviços gerais.
O assédio moral tem por características a permanência e a intencionalidade da conduta. Por isso, não pode ser confundido com uma contenda esporádica no ambiente de trabalho, sendo imprescindível a configuração de prática reiterada de atos de perseguição por parte do empregador ou de preposto, sempre observando a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a imagem e o conceito do empregado perante si e seus colegas de labor.
A doutrina especializada o conceitua como “um processo sistemático de hostilização, direcionado a um indivíduo, ou a um grupo”, isto é, pressupõe atitudes agressivas repetitivas e regulares, que ocorrem tipicamente entre pessoas com relações de desigualdade clara de poder.
Assim, para que se configure o assédio moral é mister a comprovação de conduta repetitiva, ou seja, a humilhação, a discriminação, deve ocorrer com frequência no decorrer do trabalho e devem perdurar durante o exercício do labor, aliada a intenção do assediante, caso contrário, não há falar em assédio moral.
Em outras palavras, para que fique caracterizado o assédio moral deve haver repetitividade, regularidade e habitualidade dos comportamentos ofensivos, bem como intensão de prejudicar e, tendo em vista que é uma experiência subjetiva que atinge os sentimentos e emoções, o trabalhador deve se sentir humilhado pela situação vivenciada.
Na hipótese em pauta, o apelante a despeito de narrar situações vexatórias no ambiente de trabalho, não as atribui a seu superior hierárquico, o que por si, já afasta o alegado assédio moral.
Outrossim, como bem pontuou o juízo sentenciante, não demonstrou nos autos, inclusive na própria narrativa, os reflexos eventualmente causados em sua vida em decorrência da conduta discriminatória, de maneira que poderiam caracterizar danos de cunho meramente moral, mas jamais assédio moral,
Frise-se, ainda, que sequer restou induvidoso se o alegado “assédio” fora causado por seus pares ou por outros trabalhadores da empresa MARFRIG, elementos indispensável para averiguar a responsabilização. Logo, não há que se falar em assédio moral.
Nesse sentido, trago precedente em caso análogo:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SERVIÇO DE TELEFONISTA - ASSÉDIO MORAL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – PROVA DO DANO – ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação de condutas que traduzem perseguição psicológica capaz de expor o trabalhador a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento afasta a responsabilização civil da Administração Pública por dano moral advindo de assédio . Recai sobre o autor o ônus da prova da prática de ato ilícito em relação empregatícia, privada ou pública, nos termos do art. 373 do CPC. (N.U 0007354-34.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020)

Desta feita, incabível o acolhimento da pretensão de ressarcimento de danos morais, haja vista a ausência de provas do assédio moral e da lesão de ordem imaterial do apelante.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR